Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA (ART. 129, § 5o, II, CP) LESÕES RECÍPROCAS. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE (ART. 131 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E, SUBSIDIARIAMENTE, POR ATIPICIDADE MATERIAL (CRIME IMPOSSÍVEL). INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. NÃO ACOLHIMENTO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a comprovação do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, a palavra dos agentes públicos, que já possui presunção de legitimidade, é fundamental. Quando essa palavra é corroborada pelo laudo de exame de delito, que atesta as lesões, tem-se o conjunto probatório que basta para demonstrar a ocorrência do crime.
2. Considera-se caracterizado o dolo, elemento subjetivo do tipo, se demonstrada a intenção do réu de ofender a integridade física das vítimas ao agredi-las.
3. No crime de lesão corporal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa quando comprovada a ocorrência de agressões recíprocas (art. 129, § 5o, do CP). Todavia, diante da ausência de evidências que demonstrem a reciprocidade das agressões, o pedido de substituição da pena por multa não prevalece.
4. No crime de perigo de contágio de moléstia grave, a consumação do delito ocorre quando o agente pratica, com dolo específico, ato capaz de produzir o contágio, independentemente da efetiva transmissão da doença.
5. O agente que, ciente de sua condição de soropositivo para o HIV, utiliza um caco de cerâmica para se cortar e, com o mesmo instrumento ensanguentado, ferir a vítima, age com dolo específico de transmitir a moléstia.
6. A utilização de objeto cortante com sangue fresco infectado para causar lesão na vítima é considerado apto, em tese, a produzir o contágio do HIV, conforme informações técnicas sobre as formas de transmissão do vírus. A baixa probabilidade de contágio não configura ineficácia absoluta do meio (crime impossível), bastando a exposição ao risco real e direto para a configuração do delito.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui amplo apoio doutrinário e jurisprudencial e se mostrou proporcional.
9. Para a configuração de uma única circunstância agravante de reincidência, o aumento usualmente aplicado na segunda fase da dosimetria da pena é de 1/6 (um sexto). Entretanto, nos casos de multirreincidência, em que o agente possui mais de uma anotação a configurá-la, justificam-se aumentos superiores, que devem ser graduados proporcionalmente ao número dessas reincidências, como o acréscimo de 1/4 (um quarto) na pena intermediária no caso de dois registros.
10. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
11. Recurso conhecido e não provido.